Tribunal: TJDFT
Processo: 0715482-69.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. OBJETO. MARGEM CONSIGNÁVEL. ALTERAR. ILICITUDE. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. MÉRITO. EXTINÇÃO. TEORIA DA CAUSA MADURA. INCIDÊNCIA.
1. O juiz não é obrigado a homologar acordo extrajudicial com objeto ilícito.
1.1. É inviável alterar o limite legal da margem de consignação do servidor público distrital por meio de acordo extrajudicial.
2. Os pressupostos processuais são o interesse e a legitimidade ad causam (CPC, art. 17). A possibilidade jurídica do pedido constitui análise de mérito, razão pela qual a extinção da ação deve ser fundamentada no art. 487 do CPC.
3. A teoria da causa madura determina que, quando o feito estiver apto para julgamento, deve o tribunal proceder à análise de mérito, dispensando o retorno dos autos à origem (CPC, art. 1.013, §3o, I).
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença reformada.